Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712639-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEX ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: RONEI DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alex Alves de Oliveira, em favor de Ronei dos Santos Alves, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 2020.01.1.004926-0 (referente ao IP no 54/2020 – CORPATRI) (ID 16162614 - Págs. 01/12). Consta dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e dos investigados Vitor de Farias Silveira, D. D. S., R. C. P. S. e R. M. S. e pela busca e apreensão nos endereços dos investigados, em razão de suposto crime de organização criminosa voltada para o cometimento de crimes patrimoniais contra o Banco do Brasil (artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013), destacando a ocorrência de pelo menos três subtrações de elevadas quantias em dinheiro ocorridas em agências bancárias de três unidades da Federação, mediante manipulação dos sistemas de segurança das agências pelos investigados, que são funcionários terceirizados do Banco do Brasil. Com manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade impetrada decretou, em 30/04/2020, a prisão preventiva do paciente e dos investigados Vitor de Farias Silveira, D. D. S., R. C. P. S. e R. M. S. e autorizou a busca e apreensão nas suas residências e o acesso aos dados dos aparelhos de telefonia eventualmente apreendidos. O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 04/05/2020. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizadas, na residência do paciente, três armas de fogo, quais sejam, uma pistola Taurus 9mm e dois revólveres calibre .38 com numeração raspada. Em razão disso, o paciente foi preso em flagrante pelo crime do artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003. Na audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado e foi concedida ao paciente a liberdade provisória sem fiança (ID 16162620 - Págs. 17/18). Tais fatos são objeto do inquérito policial n.o 2020.01.1.005045-5, que não é objeto do presente habeas corpus. Posteriormente, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo a quo revogou a prisão preventiva de D. D. S., R. C. P. S. e R. M. S., por entender que os depoimentos colhidos mitigaram os indícios de autoria quanto a eles (ID 16162615 - Pág. 28/29). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que as provas de autoria contra o paciente são frágeis, pois a) o paciente não habilitou nem desabilitou o sistema de monitoramento, o que teria sido feito pelo investigado Vitor com a matrícula do paciente; b) a auditoria concluiu que o paciente não poderia ter utilizado o terminal do investigado Vitor, o que afasta qualquer indício de que o paciente tenha utilizado a máquina e endereço de IP’s com autenticação de Vitor; c) mesmo que o paciente tivesse assessorando ativamente os autores da subtração, sua atuação não seria efetiva, uma vez que, com o corte da rede, as imagens dos invasores não seriam constatadas pelo sistema de monitoração do banco em Brasília. Ademais, salienta que a participação do paciente seria de menor importância, já que sua única conduta teria sido fornecer sua senha ao investigado Vitor, o qual é o único responsável por todos os atos de acesso no software de monitoramento. Afirma que o paciente não exercia liderança na organização, não tinha poder de mando, não tinha conhecimento de que se tratava de uma organização armada para a prática de crimes e não conhece os demais membros do grupo que atuavam diretamente nos assaltos, além de que o paciente colaborou com as investigações policiais, indicou onde estava o dinheiro e este foi apreendido pela polícia, o que indica que não há óbice a que responda ao processo em liberdade. Argumenta que, embora as investigações apurem ataques a cofres e terminais bancários em três unidades da Federação, não há provas nos autos que atestem a participação do paciente nos crimes cometidos nas agências do Banco do Brasil em Joinville/SC e Teixeira de Freitas/BA, sendo que “a única participação comprovada refere-se à agência de Anápolis-GO”. Em relação ao crime ocorrido na agência de Anápolis-GO, alega que a auditoria do Banco do Brasil reconheceu não ter elementos para afirmar quem de fato manipulou o cadastro da referida agência bancária na noite do furto ocorrido em 25/04/2020, o que deve ser levado em consideração para colocar o paciente em liberdade. Assinala que a confissão do réu na delegacia possui vício passível de nulidade, pois, “apesar de constar no início da declaração alhures que a Autoridade Policial teria informado o réu dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, não foi assegurada a assistência de advogado, cerceando direitos e garantias constitucionais.” Afirma que “o paciente foi preso no local de trabalho, e mesmo tendo solicitado a presença de um advogado, não obteve êxito, conforme pode observar no final da página não tem nenhuma assinatura de defensor ou advogado constituído para tal ato”. Ademais, ressalta que, por se tratar de cumprimento de mandado de prisão preventiva, o paciente não foi conduzido à audiência de custódia, de modo que “não foi possível atestar qualquer abuso de autoridade por parte dos agentes policiais, nem submetido ao exame no IML”. Por essas razões, entende que a confissão do paciente é nula e deve ser desentranhada do processo, por não servir como prova. De outro lado, a Defesa ressalta que a decisão impugnada contraria diversos instrumentos normativos e a declaração pública da situação de pandemia decorrente do novo coronavírus, sendo que as disposições e recomendações da Organização Mundial da Saúde valem como lei. Anota que a situação é caótica em São Paulo e outros Estados e vem se agravando no sistema prisional do Distrito Federal, que conta com mais de quinhentos internos contaminados e com o falecimento de um agente penitenciário. Aduz que os internos ficaram privados de diversos direitos, em estabelecimentos superlotados, sem poder visitas; as famílias estão desesperadas sem notícias; os atendimentos para os advogados são realizados de forma precária por chamada de videoconferência, agendados com prazo superior a trinta dias e sem previsão de volta à normalidade. Ressalta que, diante da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a decisão impugnada, “ao decretar a prisão preventiva ‘neste momento’ iria colocar em risco a vida do paciente e de outros presos dentro do sistema carcerário, e com isso potencializar a transmissão da doença viral, pois o acusado não foi submetido a exame do COVID-19”. Dessa forma, conclui que as medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser aplicadas ao caso para evitar a sobrecarga do sistema prisional. Destaca que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada porque se baseou em “juízo de culpabilidade genérico com base nas acusações dos demais envolvidos na empreitada criminosa, configurando constrangimento ilegal ao paciente”, em razão da violação do princípio da fundamentação das decisões judiciais e da presunção de inocência. Assevera que a decisão não “individualizou a conduta do paciente a ponto de estabelecer o ‘vinculo societtatis com divisão de tarefas’ entre o líder da organização com os demais integrantes”. Sustenta que, após a auditoria realizada pelo Banco do Brasil, todos os envolvidos foram demitidos da empresa CONFEDERAL por justa causa, de modo que não mais possuem acesso aos sistemas de monitoramento de software. Além disso, todas as provas já foram produzidas em relação à participação do acusado, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, foi realizado reconhecimento facial, houve a colaboração do paciente e do investigado Vitor, já há provas concretas da identidade de todos os membros da organização e foi encontrado o dinheiro do crime. Assim, entende que não se mantém o fundamento de que a prisão é necessária para interromper ou reduzir a atuação do grupo criminosa e tampouco há o risco de que os investigados atrapalhem as investigações, sobretudo porque o paciente não conhece os demais integrantes da organização. Salienta que o paciente é primário e possui bons antecedentes e residência fixa, bem como que não há notícias de envolvimento anterior em organização criminosa. Ademais, o paciente possui companheira e filha menor que dependem dele financeiramente. Ressalta que o direito penal deve ser usado em último caso e que a liberdade é a regra, sendo que a prisão cautelar constitui medida excepcional e não pode ser utilizada com antecipação de pena. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, expedindo-se alvará de soltura, bem como para declarar a nulidade da confissão extrajudicial do paciente e determinar o seu desentranhamento dos autos. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima cominada ao crime doloso imputado ao paciente (organização criminosa) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão cautelar do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da ordem econômica e de conveniência da instrução criminal. Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se, em princípio, a existência de elementos nos autos aptos a demonstrar que o paciente estaria, em tese, associado para a prática de crimes patrimoniais contra agências bancárias do Banco do Brasil, valendo-se da função como terceirizado lotado na central de monitoramento de segurança do banco, conforme se extrai das investigações realizadas no âmbito do Inquérito Policial no 54/2020 – CORPATRI. As alegações acerca da ausência dos indícios de autoria e/ou participação do paciente no crime não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovada de plano. Isso porque os elementos informativos são suficientes, para comprovar a materialidade do crime e os indícios de autoria em relação ao paciente, haja vista que consta dos autos que houve auditoria interna realizada pelo Banco do Brasil, que revelou a possibilidade de manipulação dos sistemas de segurança, havendo registro, inclusive, de acesso com a senha do paciente, além de que este confessou sua atuação no esquema criminoso, a qual foi corroborada pelo depoimento do coinvestigado Vitor e pela apreensão de parte do dinheiro subtraído no escritório do paciente. Pelo contexto, há evidências suficientes, ao menos para fins de prisão preventiva, de que o paciente integra organização criminosa, de forma que as alegações do impetrante devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. Igualmente, a alegação de nulidade da confissão extrajudicial do paciente constitui matéria que deve ser apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e por demandar dilação probatória, devendo-se salientar, de qualquer forma, que a prisão do paciente não está amparada tão somente nesse fato. Ademais, não se vislumbra, de plano, nenhum constrangimento ilegal manifesto, tendo em vista que, apesar da alegação da Defesa, não se verificam elementos que indiquem que o paciente não foi advertido de seu direito de permanecer em silêncio e tampouco de que lhe foi negada a assistência de advogado. Ressalta-se, a propósito, que a tese defensiva resta enfraquecida ao se constatar, do inquérito policial, que outros três investigados, presos na mesma operação policial, foram assistidos por advogados em seus depoimentos (ID 16162615 – Págs. 21, 23 e 25). Outrossim, merece destaque que esta Corte possui o entendimento de que “a falta de Defensor no momento da oitiva do paciente perante a autoridade policial, por si só, não configura constrangimento ilegal capaz de macular o feito. 3. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "eventual nulidade nesse sentido somente decorreria caso não tivesse sido oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por advogado, não sendo a ausência de causídico por ocasião da condução do flagrado à Delegacia de Polícia para oitiva pela Autoridade Policial, por si só, causa de nulidade do auto de prisão em flagrante (RHC n. 61.959?ES, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 4?12?2015). Isso porque a documentação do flagrante prescinde da presença do defensor técnico do conduzido, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos constitucionais do preso de ser assistido." (HC 442.334/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).” (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, verifica-se, neste juízo de delibação, a presença do periculum libertatis, justificando-se a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da ordem econômica e para a conveniência da instrução criminal, sobretudo com o fim de evitar a reiteração criminosa e para interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pelo grupo. Conforme consta da decisão impugnada, a gravidade concreta das condutas atribuídas à organização criminosa se revela pelo fato de que há evidências de que o grupo articulou crimes de furto e roubo contra o Banco de Brasil, subtraindo mais de dois milhões de reais de três agências bancárias em diversas unidades federativas. A conduta atribuída ao paciente constitui, em princípio e segundo as investigações, em manipular o sistema de monitoramento do Banco, para impedir o regular sensoriamento dos ambientes em que estavam custodiadas vultosas quantias de moeda nacional e estrangeira em espécie, mediante contraprestação em dinheiro. Como destacado pela decisão impugnada, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos envolvidos para “interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso, bem como para garantir a isenção dos testemunhos e reconhecimentos que serão realizados, impedindo ou minorando a influência dos representados sobre as testemunhas dos ataques cuja autoria já foi descoberta” e para “apurar a realidade dos seus relatos, sem combinação de versões”. Além disso, restou justificada a necessidade da prisão preventiva para interromper não só as condutas criminosas, mas também o contato dos investigados presos com os demais executores dos crimes de furto e roubo praticados pelo grupo. Saliente-se, ademais, que, diferentemente do que alegado pela impetração, ainda há provas a serem produzidas, mormente no que se refere à identificação dos demais membros da organização e à localização do valor total do dinheiro subtraído e das armas de fogo utilizadas. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública e da ordem econômica e para a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de interromper as atividades ilícitas e de identificar o funcionamento da organização criminosa, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “[...] 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. [...]” (HC 168391 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019) “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias do fato a periculosidade concreta do paciente, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1030422, 20170020117542HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 201-211) Ademais, merece destaque o fato de que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da operação policial em apreço, foram apreendidas três armas de fogo na residência do paciente, ensejando a instauração do inquérito policial n.o 2020.01.1.005045-5 pelo crime do artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003, o que indica o envolvimento do paciente em outros delitos. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e da conveniência da instrução criminal. Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento no direito de saúde do paciente e diante da COVID-19, vale salientar que, na espécie, não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido já durante o contexto da pandemia, de modo que tais circunstâncias indicam que, ao menos por ora, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Retifique-se a autuação do processo para constar como autoridade impetrada o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. Solicitem-se as informações, devendo a autoridade impetrada noticiar se foi oferecida denúncia e, em caso positivo, encaminhar a correspondente cópia. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador